Tribunal: TJES
Processo: 5003116-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003116-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE HORTA DA SILVA ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003116-22.2026.8.08.0000

PACIENTE: ALEXANDRE HORTA DA SILVA ARAUJO

Advogado do(a) PACIENTE: LETICIA SCHULTZ MACHADO - ES39531

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente, preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A impetração sustenta nulidade da prisão por violação de domicílio sem mandado judicial, uso excessivo de força policial e ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em preventiva, pleiteando o relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do paciente ocorreu sem fundadas razões, caracterizando violação à inviolabilidade domiciliar; (ii) saber se houve uso desproporcional da força policial apto a ensejar ilegalidade da prisão; e (iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

O ingresso domiciliar mostrou-se amparado por fundadas razões, consubstanciadas na visualização de prática de ilícito em via pública, na fuga dos suspeitos para o interior do imóvel e em indícios de destruição de provas, configurando situação de flagrante delito em crime permanente.

A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, bem como de instrumentos destinados ao tráfico, evidencia a materialidade e indícios de autoria, além de revelar a gravidade concreta da conduta.

Não se verifica ilegalidade no uso progressivo da força policial, uma vez que os elementos informativos indicam resistência ativa do paciente no momento da abordagem.

A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do fato, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e circunstâncias concretas do fato justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter a reiteração criminosa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003116-22.2026.8.08.0000

PACIENTE: ALEXANDRE HORTA DA SILVA ARAUJO

Advogado do(a) PACIENTE: LETICIA SCHULTZ MACHADO - ES39531

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE HORTA DA SILVA ARAUJO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Cariacica - Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC , no bojo da Ação Penal nº 5001637-49.2026.8.08.0014.

A impetração sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da prisão em flagrante, sob a alegação de violação de domicílio por ingresso policial sem mandado judicial ou justa causa. Aduz, ainda, a ocorrência de excessiva violência policial no momento da abordagem, afirmando haver comprovação por meio de Laudo de Lesões Corporais. Por fim, argumenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a custódia em preventiva, bem como a presença de condições pessoais favoráveis.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Informações da suposta autoridade coatora (ID18564966)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 18803335).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não existem motivos para alterar a liminar outrora concedida.

Destaco que a conjuntura fática ora delineada també é objeto de outro recurso de habeas corpus perante esta Colenda Câmara (Habeas Corpus nº 5003108-45.2026.8.08.0000), impetrado em favor do corréu Brayan Santos Birchner, ocasião em que os fundamentos jurídicos ali delineados se aplicam integralmente à situação do ora paciente.

Compulsando detidamente os elementos informativos coligidos no Inquérito Policial, verifica-se que a dinâmica fática narrada pelos agentes estatais afasta, ao menos nesta fase prelibatória, a tese de nulidade absoluta.

Conforme exaustivamente analisado na decisão proferida em favor do corréu, infere-se dos depoimentos que os policiais militares, em patrulhamento em local de notória traficância, visualizaram indivíduos em flagrante prática de ilícito (uso de entorpecentes) em via pública, especificamente em uma escadaria. Diante da aproximação da guarnição, os suspeitos – entre eles o paciente Alexandre – empreenderam fuga para o interior da residência.

Nesse sentido, o ingresso no interior do imóvel não decorreu de mera suspeita genérica, mas de fundadas razões, consubstanciadas na fuga repentina após visualização de crime e no ruído característico de destruição de provas. Tal cenário configura o estado de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Infere-se dos depoimentos que os policiais militares, em patrulhamento em local de notória traficância, visualizaram dois indivíduos em flagrante prática de ilícito (uso de entorpecentes) em via pública, especificamente em uma escadaria. Diante da aproximação da guarnição, os suspeitos empreenderam fuga.

Nesse sentido, o ingresso no interior da residência não decorreu de mera suspeita genérica, mas de fundadas razões consubstanciadas no ruído característico de destruição de provas ouvido pelos agentes enquanto detinham os suspeito na área externa.

Ao adentrarem o imóvel para resguardar a integridade da diligência e impedir a evasão de comparsas, os policiais surpreenderam o corréu Bryan no banheiro, em ato de descarte de material no vaso sanitário, enquanto que o paciente estava em outro cômodo.

Tal cenário configura o estado de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram sobejamente demonstrados pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes no local: 33 tiras de maconha, 35 buchas de maconha e 22 pedras de crack, além de vasto material destinado ao fracionamento e embalo da droga.

A presença de petrechos típicos de "laboratório" de entorpecentes reforça a gravidade concreta da conduta e indica que o local era utilizado como ponto estratégico de distribuição, circunstância que justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Saliento que, quanto ao alegado uso desproporcional da força, os depoimentos policiais indicam que o acionamento do dispositivo eletrônico (taser) ocorreu como uso progressivo da força diante da agitação e resistência ativa do paciente no momento da incursão.

Não se vislumbra, de plano, a ilegalidade ou teratologia na decisão que converteu o flagrante em preventiva, uma vez que a periculosidade social dos agente, reveladas pelas circunstâncias da apreensão, sobrepõe-se às eventuais condições pessoais favoráveis invocadas.

Por sua vez, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas frente à gravidade do contexto fático, que demanda resposta estatal mais gravosa para interromper o ciclo criminoso.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)